Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Contrato de abertura de crédito. Penhora. Proventos. Conta salarial. Possibilidade. Preservação do mínimo existencial. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a penhora de verbas de natureza salarial.
II. Questões em discussão
2. (i) Impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial; (ii) flexibilização da impenhorabilidade de salário e vencimentos de acordo com a interpretação do STJ; (iii) mitigação do art. 833, IV, do CPC, respeitado o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A despeito da vedação legal do art. 833, IV, do CPC, o próprio STJ admite que a regra de impenhorabilidade salarial exige temperamento, a fim de equilibrar a proteção da dignidade do devedor e também o interesse do credor;
4. Tratando-se de empréstimos contratados livremente com cobrança autorizada em conta corrente, o STJ tem permitido a penhora salarial do devedor, desde que observado o mínimo existencial para assegurar a dignidade do devedor e sua família. Precedentes.
5. Em contratos de mútuo cujos descontos em conta corrente foram voluntariamente autorizados pelo consumidor, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes;
6. A proteção conferida por lei ao devedor não tem o condão de impossibilitar o pagamento de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal possibilitando a penhora salarial em percentual condizente a não comprometer a sua dignidade. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão reformada.
8. Recurso parcialmente provido.
9. A proteção de impenhorabilidade salarial não visa impedir o pagamento de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, em que há autorização de desconto direto na conta bancária e inexiste demonstração suficiente de prejuízo ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 833, IV, do CPC; Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.23/04/2019; EREsp 1518169/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, Corte Especial j. 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1268808, 07267757820198070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 1/4/2020.